Tribunal: TJMT
Processo: 1029123-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível interposto por Manoel de Souza Macedo, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, devendo, ainda, este valor ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/03/2019.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Para tal desiderato, o apelante requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), alegando que o ato ilícito está consubstanciado no fato de a seguradora, ora apelada, ter recusado o pedido de recebimento administrativo do seguro obrigatório.
Pede para que seja determinado à ré, que se comunique com a parte autora tão somente por meio deste processo judicial e que se abstenha de cometer condutas ilegais, tais como abordagem indevida na residência do apelante.
Almeja, por fim, a majoração da verba honorária para o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão, bem como o prequestionamento da matéria.
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo (ID. 49690132).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
A parte apelante busca a reforma parcial da sentença, para a condenação da Seguradora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa ao pedido de requerimento administrativo, o que viola o disposto no art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74, criando embaraços e aumentando os percalços ao recebimento da indenização securitária.
Esses são os motivos pelos quais o apelante insiste que a Segurada/apelada praticou ato ilícito; contudo, atento às particularidades do caso concreto, sopesadas a conduta da Seguradora, a pretensão indenizatória almejada pelo autor/apelante não encontra respaldo legal ou doutrinário, porquanto, não se constata que de fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da Seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos do autor, a justificar a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.
O art. 186 do CC estabelece que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
A configuração da responsabilidade civil decorrente de ato ilícito depende da comprovação do dano experimentado, do nexo causal entre a ação ou omissão do agente, do dano sofrido e da culpa.
Logo, não assiste razão o apelante visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade do apelante.
Outrossim, pleiteia o apelante que o Judiciário reprima eventual atitude perpetrada pela apelada, no tocante a abordagem indevida em sua residência.
Ocorre que, embora o apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, bem como com relação a outras partes estranhas à presente lide, não merece acolhimento tal irresignação.
A uma, porque não apresentou qualquer prova dessas alegações, tais como, demonstração de indícios de dolo ou deslealdade praticada pela apelada. A duas, porque a medida vindicada é inadequada pela presente via. A três, porque a questão restará prejudicada com o julgamento da causa.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.[...] (N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)
De igual modo, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$ 2.531,25, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, ao patrono do autor. De fato, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.200,00 (um e duzentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)
Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito). Importa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(N.U 1005233-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator